Tribunal: TJBA
Processo: 8030875-64.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LAURA SCALLDAFERRI PESSOA
Órgão julgador: LAURA SCALLDAFERRI PESSOA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030875-64.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA VERANICE MENDES GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
POLICIAL CIVIL
.
DEMORA
EM
ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
.
PRAZO SUPERIOR A UM ANO
E MEIO
.
EXCESSO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ASSEGURA A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º,
LXXVIII DA CF/88.

IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA.
PARECER MINISTERIAL
PELA
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
. SEGURANÇA
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O direito líquido e certo, requisito do mandado de segurança, pode ser entendido como aquele expresso em lei e demonstrado de plano, quer dizer, as provas de sua existência devem acompanhar a própria petição inicial, já que o mandado de segurança não admite dilação probatória, haja vista tratar-se de procedimento sumário.

O cerne do
mandamus
diz respeito à demora imputada à autoridade impetrada para a conclusão do Processo Administrativo nº 009.0219.2021.0001180-71, referente ao pleito de aposentadoria especial e paritária, com proventos integrais, formulado pela impetrante.

Consta, no Processo administrativo, a determinação de sua remessa à Procuradoria Geral de Estado em 23/03/2021, inexistindo qualquer movimentação desde então (ID 19140931 – fls. 79). Em agosto de 2021, a impetrante solicitou, via e-mail, prosseguimento do feito, reiterando o quanto requerido anteriormente (ID 19140932).

Desta forma, diante do decurso de mais de um ano e meio do protocolo que deu origem ao processo administrativo, resta patente a violação à razoável duração do processo, reclamando atuação do Poder Judiciário, a fim de coibir tal conduta da administração pública.

Com efeito, cumpre ressaltar que, embora se possa reconhecer no âmbito judicial o direito à concessão da aposentadoria por tempo de serviço, a Administração Pública deve assegurar o devido processo legal e motivar seus atos que autorizam ou impedem a concessão.

Não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do referido processo, sob pena de usurpação da função administrativa.

Destarte, no que concerne ao lapso temporal excessivo para a apreciação pela administração pública, ainda que se trate de requerimento cuja apreciação requer uma análise criteriosa da Administração Pública, não se justifica a demora,

por período tão elevado,
na conclusão do procedimento administrativo. Corrobora neste sentido a jurisprudência desta Seção.

Segurança parcialmente concedida para determinar que o impetrado se manifeste, concedendo ou não a aposentadoria requerida pel
a
impetrante, no prazo de
6
0 (s
esse
nta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de Mandado de Segurança
tomb
ados sob o nº
8
0
30875
-
64
.20
2
1.8.05.0000
oriundos
d
a Seção Cível de Direito Público do

E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
impetrante
MARIA VERANICE MENDES GUIMARÃES

e impetrad
o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA,
vinculado ao ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes
d
a Seção Cível de Direito Público
do
Tribunal de Justiça da Bahia
em
CONHECER E
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
,
pelas razões alinhadas no voto da Relatora.